Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710913-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DA SILVA PASSOS JUNIOR APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, que suscito de ofício, quanto ao fato narrado nas razões do apelo, de que estaria impossibilitado de cumprir a exigência da Administração, em virtude de decisão judicial proferida em outro processo envolvendo a mesma área. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora